Tribunal: TJSP
Processo: 1007482-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Poliartropatia inflamatória. Doença reumática. Ausência de nexo causal ou concausal com o trabalho. Prova pericial contundente. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. As provas coligidas ao feito e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Poliartropatia inflamatória. Doença reumática. Ausência de nexo causal ou concausal com o trabalho. Prova pericial contundente. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. As provas coligidas ao feito e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007482-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE JULIO
SANTIAGO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1007482-56.2019.8.26.0053
Apelante: Jose Julio Santiago
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
Juiz(a): Dr.(a) Rafael de Carvalho Sestaro
Voto no 13526
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Poliartropatia inflamatória.
Doença reumática. Ausência de nexo causal ou concausal com
o trabalho. Prova pericial contundente. Conversão de
julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica. As provas coligidas ao feito e o laudo pericial têm
elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo,
ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser
produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a
instrução do feito. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Rafael de Carvalho Sestaro, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de que ausentes os
requisitos legais (fls. 164/166), anoto que os autos vieram à segunda instância por
força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de seus advogados, Dra. Giulliana
Dammenhain Zanatta, Dr. Hélio Almeida Dammenhain, Dra. Sonia Maria
Almeida Dammenhain Zanatta e Dr. Caio Pietro Zanatta, a inversão do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
sob o argumento de que as doenças que o acometem possuem relação concausal
com o trabalho, ensejando-lhe incapacidade total e permanente para o exercício
das atividades habituais. Subsidiariamente, pede a realização de nova perícia
médica (fls. 171/178).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 184).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício junto à empresa
Vimar - Eletrificação e Engenharia Ltda, no desempenho da função de eletricista,
em meados do ano de 1985, sofreu acidente de trabalho, recebendo alta descarga
elétrica, que lhe deixou sequelas. Diante disso, em 30/12/1986, foi-lhe concedido
auxílio-acidente (NB 94/081.148.902-7), ativo até a presente data (fls. 124/125).
Afirma que, apesar de suas limitações físicas, continuou laborando como
eletricista, o que lhe causou agravamento de seu quadro de poliartrose na coluna,
quadril e joelhos, além de fibromialgia e bursite nos ombros. Sustenta que
recebeu benefícios previdenciários, de 09/05/2014 a 08/01/2015 (NB
31/606.140.952-8), de 11/03/2015 a 06/09/2016 (NB 31/609.843.909-9) e de
21/10/2016 a 31/12/2018 (NB 31/616.250.845-9), que foram indevidamente
cessados (fls. 149/151). Requer a conversão dos auxílios-doença previdenciários
em acidentários e a concessão de benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Foram juntados diversos relatórios e exames médicos (fls.
22/55).
Ocorre que o laudo médico-pericial, objetivo, conclusivo e
realizado sob o crivo do contraditório, conquanto tenha averiguado que o obreiro
é portador de poliartropatia inflamatória, encontrando-se total e permanentemente
incapacitado para o labor, concluiu que não há nexo causal ou concausal com seu
trabalho ou com o referido acidente (fls. 132/135).
Esclareceu o i. perito, Dr. Luiz Carlos Ricciarelli, que tal
moléstia tem origem reumática, sem nexo ocupacional. Foi, inclusive, informado
pelo periciando que as dores nos joelhos e coluna surgiram há sete anos e que o
ortopedista o encaminhou ao reumatologista.
Pois bem.
O conjunto probatório fixado no feito não permite o
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, em razão do disposto no artigo 373,
inciso I, do CPC/2015.
Nada há nos autos que macule as conclusões do culto perito
acerca da inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as
patologias detectadas e o trabalho do autor. Também não ficou estabelecida
ligação com o acidente típico sofrido no ano de 1985.
O trabalho técnico foi extremamente criterioso e detalhista.
Para concessão de benefício acidentário, mister que a
lesão/doença tenha relação com o exercício da atividade laboral ou com acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
de trabalho.
É insuficiente a simples constatação da doença.
Não se ignora que a concausa faz parte do ordenamento
acidentário, estando prevista no artigo 21 da Lei 8.213/91, que dispõe que
“equiparam-se também ao acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao
trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído
diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a
sua recuperação”.
Todavia, in casu, não há provas suficientes de que o acidente
noticiado (ou mesmo as funções habitualmente exercidas) contribuiu para a
redução da capacidade laboral do segurado.
Sem a comprovação do requisito de nexo causal/concausal
entre a doença e o trabalho, indevido o benefício acidentário.
Desnecessária, por fim, a renovação da perícia médica.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do
recorrente não autoriza a reabertura da fase instrutória.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito, não carecendo da produção de outras.
Se ao magistrado cabe a condução do processo e é em última
análise o destinatário das provas, é ele quem deve analisar a necessidade ou não
da elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
desnecessários outros esclarecimentos, se já formou sua convicção, nos termos
dos artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Em caso análogo assim já decidiu esta C. Corte:
“ACIDENTE DO TRABALHO. APELAÇÃO DO OBREIRO.
PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO. AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL Provada pericialmente que a perda auditiva
diagnosticada não tem nexo com o trabalho, não faz jus ao
benefício acidentário. Improcedência mantida. O indeferimento à
produção de provas inúteis ou protelatórias é dever do juiz e não
gera nulidade. Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial
sobre questão científica. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Recurso não provido.
(TJ/SP, Apelação 0005605-68.2010.8.26.0068; Relator: Antonio
Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2014
- original sem grifo).
De mais a mais, verifica-se que as moléstias, o nexo
ocupacional e a incapacidade laborativa foram bem analisadas pelo i. expert,
sendo despicienda complementação ou renovação da prova técnica.
Lamenta-se que o autor sofra de tais patologias. Mas, como
não há demonstração de que tenham qualquer relação com o trabalho, necessária
a manutenção da improcedência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator